Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RENDA BRUTA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos.
3. No caso dos autos, o agravante é segundo sargento do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, reformado em 16/05/2019, e aufere renda bruta mensal de R$ 7.651,55 (sete mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Portanto, verifica-se que sua renda bruta supera cinco salários mínimos. Embora o agravante seja portador de moléstia grave (leucemia mielóide crônica), verifica-se que possui plano de saúde, além de obter a medicação para o tratamento da doença via SUS. Assim, não foram comprovados gastos extraordinários com medicamentos ou tratamento da doença.
4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.